Tribunal: TJBA
Processo: 8003224-11.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003224-11.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARTA SOUZA RODRIGUES

Advogado(s)
:
RAIMAR SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. RITO COMUM. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PLANSERV. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO MÉDICO URGENTE. MAMOTOMIA GUIADA POR ESTEREOTAXIA. SUSPEITA DE NEOPLASIA MALIGNA. CLASSIFICAÇÃO BI-RADS 4B. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 608 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, o condenou a autorizar e custear o procedimento de “Mamotomia guiada por estereotaxia” para uma beneficiária do PLANSERV diagnosticada com microcalcificações mamárias com alta suspeita de malignidade (BI-RADS 4B), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão da negativa de cobertura. O apelante insurge-se exclusivamente contra a condenação por danos morais e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se a recusa do PLANSERV em autorizar a cobertura de procedimento diagnóstico essencial (Mamotomia), indicado em caráter de urgência para investigação de suspeita de câncer, configura ato ilícito passível de gerar dano moral
in re ipsa
e se o valor indenizatório fixado em primeira instância observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa de cobertura para o procedimento de Mamotomia, expressamente indicado pelo médico assistente e corroborado pelo NATJUS como essencial para o diagnóstico de possível neoplasia maligna, revelou-se abusiva e ilegal. Embora os planos de saúde de autogestão, como o PLANSERV, não se submetam às regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), a sua atuação deve pautar-se pelos princípios da boa-fé objetiva e pela garantia ao direito fundamental à saúde.

A conduta do apelante ultrapassou o mero aborrecimento, pois a negativa de autorização para um exame crucial, diante de um quadro clínico de alta suspeição para câncer, impõe à beneficiária uma situação de angústia, aflição e temor que agrava sua vulnerabilidade psicológica. Tal situação caracteriza o dano moral na modalidade
in re ipsa
, que é presumido a partir da própria ocorrência do fato danoso, sendo pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

O valor de R$10.000,00 (dez mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. O montante atende à dupla finalidade da indenização – compensar a apelada pelo sofrimento vivenciado e servir como medida pedagógica ao apelante –, sem configurar enriquecimento ilícito, estando em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Teses de julgamento:
"1. A recusa injustificada por parte de plano de saúde de autogestão (PLANSERV) em autorizar a cobertura de procedimento diagnóstico essencial e urgente, devidamente justificado pelo médico assistente para investigação de suspeita de malignidade, constitui ato ilícito que viola a boa-fé objetiva e o direito fundamental à saúde." "2. A negativa de cobertura em tais circunstâncias ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, sendo o sofrimento e a angústia presumidos, o que impõe o dever de indenizar." "3. A fixação do
quantum
indenizatório em R$10.000,00 (dez mil reais) revela-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa da vítima."

Dispositivos legais relevantes:
Art. 85, §11, do Código de Processo Civil; Art. 405 do Código Civil.

Jurisprudência pertinente:
Súmula 608/STJ; STJ - AREsp 2863734/PR; STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1689448/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003224-11.2021.8.05.0274, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA, e, como apelada, MARTA SOUZA RODRIGUES. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA VERGASTADA
.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)